Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003543-50.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MILTON JOSÉ TONIAZZO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 37423980):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO TÃO SOMENTE O EFETIVO PREJUÍZO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem, exclusivamente, o integral ressarcimento do dano, não abrangendo assim, a multa civil, prevista a título de penalidade, no artigo 12 da mencionada legislação.
Nas razões do Recurso Especial (Id. 43930981), o Recorrente sustenta violação ao artigo 7o, §1o, da Lei n. 8429/92.
Recurso tempestivo (Id. 44185951).
Sem contrarrazões (Id. 48409966).
O Recurso Especial foi admitido (Id. 49454495).
Remetido o feito ao STJ, sobreveio a determinação de retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.055), conforme a decisão de Id. 71553461.
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de Id. 71553461 que a matéria deduzida no Recurso Especial foi afetada para julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo nos REsps. 1.862.792/PR e 1.862.797/PR (Tema 1.055) e que fora determinada a suspensão da tramitação dos processos em Segundo Grau de Jurisdição que versem sobre a mesma matéria.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a resolução definitiva da controvérsia pelo STJ.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça